Tribunal: TJDFT
Processo: 0717535-80.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-17

Ementa:
Receptação. Provas. Desclassificação para receptação culposa. Regime semiaberto. Substituição por restritiva de direito. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano de reclusão, no regime semiaberto, e 10 dias-multa, pelo crime do art. 180 do CP - receptação.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se evidenciado o dolo do réu de receptar; (ii) se possível a desclassificação para a modalidade culposa; (iii) se razoável o regime semiaberto e (iv) se possível substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. Razões de decidir
3. As circunstâncias em que os fatos ocorreram -- o réu foi intimado para ser ouvido na delegacia em razão de outro crime, ocasião em que foi verificado que o aparelho celular que ele portava era produto de furto e que foi adquirido sem nota fiscal, carregador e sem consultar se esse tinha restrições -- evidenciam dolo de receptar e impedem a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa.
4. Se o réu registra maus antecedentes por crime de receptação, que fomenta crimes de furto e roubo, justifica-se fixar regime prisional semiaberto, ainda que seja primário e a pena inferior a 4 anos de reclusão (art. 33, § 3o, do CP).
5. Pelas mesmas razões, não se recomenda substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (arts. 44, III, CP).
IV. Dispositivo
6. Apelação não provida.
____
Dispositivos relevantes citados: art. 180 do CP.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no HC n. 331.384/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/08/2017; AgRg no HC n. 691.775/SP, Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 14/3/2022; AgRg no HC n. 742.304/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.